Tribunal: TJDFT
Processo: 0706572-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONDOMÍNIO. NECESSIDADE DE INGRESSO EM UNIDADE RESIDENCIAL PARA TROCA DE JANELAS. REPARO DE INFILTRAÇÃO. DELIBERAÇÃO EM ASSEMBLEIA. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA NOS AUTOS DE ORIGEM. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. E, da análise dos autos, verifica-se que o Juízo de origem, ao deferir o pedido de antecipação de tutela pleiteado pela parte autora para determinar que a ré, ora recorrente, coopere com o condomínio e permita a entrada em sua unidade para realizar a troca das janelas e a proceder com o reparo do vazamento/infiltração em sua unidade, sob pena de pagamento de multa, observou tal regramento.

2. Em razão da disseminação da Covid-19 e da decretação da pandemia, diversas medidas governamentais de combate e redução dos riscos de contaminação foram implementadas, dentre as quais se destaca o isolamento social. Registre-se, no entanto, que, no âmbito desta unidade da Federação, não consta do Decreto Distrital n. 42.730, de 23 de novembro de 2021, vigente à época do ajuizamento da ação, a determinação de suspensão de atividades relacionadas a obras de construção civil ou de reparos em condomínios como medida “para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus”.

3. No caso, a obra no condomínio foi autorizada em assembleia geral, em julho de 2021, e já está em andamento, remanescendo pendente a troca de janelas da unidade residencial da ré, a despeito de envio de notificação extrajudicial à condômina. Além disso, o engenheiro responsável pela obra informou que o acesso à unidade da ora agravante, embora necessário, ocorrerá poucas vezes e por equipe reduzida, vislumbrando-se que tais medidas, aliadas à obrigatoriedade do uso de máscaras nas áreas de uso comum dos condomínios residenciais, em vigor quando da propositura da ação, diminuem o risco de contaminação.

4. As provas apresentadas aos autos de origem não permitem concluir, de forma incontroversa, que a troca de janelas e o reparo do vazamento se restrinjam a benfeitorias voluptuárias, como quer fazer crer a agravante. Ao revés, afigura-se, em um juízo prévio, a necessidade da efetiva realização, pois se vê, de plano, que o vazamento acarretou exposição das ferragens estruturais, acarretando perigo de comprometimento da estrutura física do condomínio, além de prejuízos ao estoque da loja comercial situada abaixo da unidade residencial da ora recorrente.

5. Não se observa, em análise preliminar, o desrespeito ao quórum mínimo para aprovação da realização das obras, como alega a recorrente, e os limites do presente agravo de instrumento obstam a dilação probatória.

6. Recurso conhecido e desprovido.